Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-17.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAZIEL MAGALHAES FERREIRA - CPF: 046.429.831-80 (RECORRENTE), WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. ATO REGULAR.
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido RAZIEL MAGALHAES FERREIRA postula pela condenação da Recorrente em indenização por danos materiais e morais, decorrente de suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica.

2. Em que pese, o Recorrido tenha firmado contrato de locação do imóvel em 14 de outubro de 2020, verifico que não foi realizado o pedido de transferência de titularidade da UC para o nome do Recorrido.

3. Ocorre que a UC objeto de suspensão do fornecimento de energia elétrica possuía a inadimplência do mês de maio/2020, no valor total de R$ 329,11 (trezentos e vinte e nove reais e onze centavos), conforme consta do documento anexado ao ID n. 106379532.

4. Dessa forma, a empresa Recorrente agiu no exercício regular de direito ao proceder com o corte do fornecimento de energia elétrica na UC que constava a inadimplência, já que o cadastro permaneceu no nome da antiga inquilina do imóvel.

5. Nesse sentido, não há que se falar em ato ilícito praticado pela Recorrente, portanto, os danos morais não restaram configurados.

6. Danos materiais não comprovados.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido RAZIEL MAGALHAES FERREIRA postula pela condenação da Recorrente em indenização por danos materiais e morais, decorrente de suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A Recorrente ENERGISA S/A interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Em contrarrazões, as partes refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

O Recorrido sustenta que a Recorrente suspendeu o fornecimento de energia elétrica de forma indevida, tendo em vista que não possuía qualquer débito com a empresa de energia elétrica.

Sustenta o Recorrido que firmou contrato de locação do imóvel de cadastro da UC em 14 de outubro de 2020, portanto, não é responsável pelo pagamento dos débitos pretéritos existentes na UC do imóvel.

Ocorre que o Recorrido não registrou qualquer pedido de troca de titularidade da UC, se limitando a continuar ao pagamento do consumo em nome da antiga inquilina, a qual possuía uma inadimplência de maio de 2020.

Nesse sentido, a Recorrente ao suspender o fornecimento de energia elétrica da UC cadastrada no imóvel locado pelo Recorrido agiu em exercício regular de direito, tendo em vista a existência de débito para a unidade.

Desta feita, a Recorrente poderia suspender o fornecimento de energia elétrica, enquanto não adimplido o débito ou que fosse alterada a titularidade de cadastro da UC, quando a Recorrente faria um novo cadastro e ligação em nome do Recorrido.

Como a parte Recorrente agiu em exercício regular de direito, não há que se falar em configuração de danos morais indenizáveis.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021